Tribunal: TJES
Processo: 5006763-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006763-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UNIAO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIARIA e outros (6)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO
CUSTOS VULNERABILIS
EM AÇÃO PETITÓRIA. DESCABIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (NUDAM), contra decisão que, em ação reivindicatória ajuizada por União Cooperativa Empresarial Imobiliária e outros, excluiu o Município de Vila Velha do polo passivo, reconhecendo ausência de interesse jurídico e de legitimidade para compor a lide, e declarou a incompetência absoluta da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vila Velha detém legitimidade passiva e interesse jurídico na ação reivindicatória, diante da presença de famílias vulneráveis na área; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública pode intervir na qualidade de custos vulnerabilis para sustentar a manutenção do Município na lide; (iii) determinar se há conexão entre a ação reivindicatória e a Ação Civil Pública n.º 5024054-35.2023.8.08.0035, justificando a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada reconheceu, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, a ilegitimidade passiva do Município, diante da ausência de fato que demonstre posse, intenção de desapropriação ou destinação pública do imóvel litigioso, tratando-se de ação petitória voltada exclusivamente contra os ocupantes.

4)
A decisão proferida na ADPF 828/DF não altera os limites objetivos da demanda, tampouco confere ao Município interesse jurídico direto e atual para figurar no polo passivo.

5)
A eventual obrigação futura do ente público em promover o reassentamento de famílias não justifica sua inclusão na lide, inexistindo pertinência subjetiva com o objeto da demanda.

6)
O pedido formulado contra o Município é meramente alternativo e subordinado a hipótese não comprovada de desapropriação indireta, sem respaldo em ato administrativo concreto.

7)
A Defensoria Pública não possui legitimidade para, sob o fundamento de custos vulnerabilis, modificar o polo passivo de ação reivindicatória, cuja natureza jurídica difere da possessória e não atrai a aplicação automática do §1º do art. 554 do CPC.

8)
Não se verificou nulidade processual por ausência de intimação da Defensoria antes da exclusão do Município, haja vista a inexistência de decisão formal de intervenção e a regularidade do contraditório.

9)
Inexistem identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e a Ação Civil Pública n.º 5024054-35.2023.8.08.0035, o que afasta a configuração de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

10)
A tese de conversão da ação reivindicatória em demanda indenizatória por desapropriação indireta não pode ser acolhida, por ausência de requerimento específico, estabilização da demanda e ausência de legitimidade da Defensoria para tal pleito.

11)
O parecer ministerial corrobora os fundamentos da decisão agravada, afastando o interesse jurídico do Município, a aplicação analógica do art. 554 do CPC e a alegada conexão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva em ação reivindicatória se limita aos ocupantes do imóvel, inexistindo interesse jurídico direto e atual do Município quando ausente ato administrativo de desapropriação ou destinação pública.

2. A Defensoria Pública não possui legitimidade para requerer a manutenção de ente público no polo passivo de ação petitória sob o fundamento de custos vulnerabilis.

3. A conexão processual exige identidade de partes, pedidos e causa de pedir, não se configurando pela mera semelhança fática entre demandas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VI do art. 485, §1º do art. 554, arts. 55, 141 e 492 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Decisão cautelar na ADPF 828/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada julgou extinto o feito em relação ao
Município de Vila Velha
, com fundamento na ausência de interesse jurídico e de
legitimidade passiva ad causam
, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, reconhecendo, ainda, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para processar a demanda sem o ente municipal no polo passivo.

O juízo entendeu que, por se tratar de ação reivindicatória voltada à proteção do direito de propriedade, os legitimados passivos são exclusivamente os ocupantes do imóvel, não havendo fato que comprove a posse ou a intenção do Município em desapropriar ou utilizar a área litigiosa para fins sociais.

O recurso parte da premissa de que, diante da presença de famílias vulneráveis na área, o Município teria o dever jurídico de acompanhar e garantir o reassentamento digno das pessoas eventualmente removidas, atraindo, assim, a legitimidade para figurar na demanda.

A agravante ainda invoca a decisão proferida na ADPF 828/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que impôs condicionantes ao Poder Público em casos de remoção coletiva de populações vulneráveis.

Pois bem.

Não se desconhece a relevância da decisão na ADPF 828/DF, tampouco a obrigação do Estado de proteger os direitos fundamentais dos indivíduos afetados por medidas administrativas de remoção.

Entretanto, tal decisão não tem o condão de modificar os contornos objetivos da demanda originária, que fora proposta com base no direito de propriedade e visa, exclusivamente, a reintegração do bem aos autores/agravados.

A inserção do Município no polo passivo, com base em eventual obrigação futura e incerta de acolhimento de vulneráveis, não atende ao requisito de pertinência subjetiva da demanda, tampouco configura interesse jurídico direto, atual e concreto do ente público no deslinde da controvérsia.

Acrescente-se que o pedido formulado na inicial contra o Município é meramente alternativo, subordinado à hipótese de eventual desapropriação ou implementação de projeto social, cuja existência nem sequer fora afirmada pelo ente municipal.

Nesse contexto, não havendo qualquer ato administrativo concreto, tampouco projeto público voltado à destinação social do imóvel, descabe cogitar responsabilidade indenizatória fundada em desapropriação indireta.

Ora, como é cediço, a responsabilidade do Estado, no tocante à assistência social de moradores em situação de vulnerabilidade, subsiste em outras esferas jurídicas, mas não justifica a manutenção forçada em litígio dominial entre particulares e ocupantes.

A tese de que a Defensoria Pública teria legitimidade para requerer a permanência do Município na demanda na qualidade de custos vulnerabilis igualmente não merece acolhida.

A previsão do §1º do art. 554 do CPC, que impõe a intimação da Defensoria em ações possessórias com grande número de réus hipossuficientes,
não se aplica automaticamente à ação reivindicatória
, que tem natureza petitória, e na qual o titular do domínio postula diretamente contra quem detém a posse injusta.

Ainda que se admita analogia para fins de intervenção institucional, tal atuação não confere à Defensoria legitimidade para modificar o polo passivo ou formular pedidos substitutivos em nome da parte autora.

Ademais, não se verifica qualquer vício de nulidade por ausência de intimação prévia da Defensoria antes da exclusão do Município.

O contraditório fora devidamente observado, tendo sido oportunizada à parte autora manifestação expressa sobre o interesse jurídico do Município na demanda.

Logo, não sendo a Defensoria parte constituída no feito, tampouco havendo decisão de admissão formal de intervenção, inexiste nulidade processual ou decisão surpresa a justificar o acolhimento do recurso.

No que tange à alegação de conexão entre a ação reivindicatória e a ação civil pública n.º 5024054-35.2023.8.08.0035, também não merece prosperar.

A ação originária discute o direito de propriedade sobre o imóvel e a restituição aos titulares do domínio, enquanto a ação civil pública promovida pela Defensoria Pública tem como objeto a implementação de infraestrutura urbana básica na localidade ocupada.

Os pedidos e causas de pedir são distintos, inexistindo identidade que justifique a aplicação do art. 55 do CPC.

Com efeito, o juízo de origem, com acerto, reconhecera a autonomia das demandas e afastara a existência de conexão, entendimento igualmente adotado pelo Ministério Público no parecer exarado nos autos.

Também não procede o argumento de que a demanda poderia ser convertida em ação indenizatória por desapropriação indireta.

Isso porque, a conversão processual não pode decorrer de alegações genéricas feitas por instituição que não integra a lide na condição de parte, tampouco possui poderes para modificar o objeto do pedido.

A estabilização da demanda já se operou, com contestação apresentada sem reconvenção ou pedido de conversão, o que impede mutação substancial da causa sob pena de violação ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC).

Por fim, destaca-se que o parecer ministerial pugna de forma clara e técnica pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de interesse jurídico do Município na ação, a impropriedade da analogia com o art. 554 do CPC e a autonomia entre as demandas propostas, conferindo ainda maior robustez à manutenção da decisão agravada.

É de se conferir:

[...] O magistrado entendeu pela ilegitimidade do Município de Vila Velha e como consequência a redistribuição dos autos a uma das varas civis.

Observa-se que o Município não ocupa a área em disputa.

O argumento de que as famílias são vulneráveis sendo responsabilidade do Município de Vila Velha a retirada e alocação das famílias em habitação a vim de garantir a dignidade de pessoa humana, não é fundamento para que ela seja parte na demanda. A ação seguirá seu curso processual, no qual não se prevê que o Ente Público irá realizar atos processuais que antecedem a ordem de retirada dos invasores.

A eventual retirada das famílias da área invadida por certo será acompanhado pelo Poder Público, visando preservar todos os direitos dos munícipes.

Igualmente não há possibilidade de nestes autos requerer uma desapropriação da área para fins sociais, eis que tal matéria tem curso processual diverso e demanda ato administrativo anterior ao eventual ingresso com medida judicial.
[...] (Id. 12286141 –
g.n
.).

Dessa forma, inexistindo demonstração de probabilidade do direito, tampouco risco de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que se alinha ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada acerca da legitimidade
ad causam
e da delimitação objetiva das ações dominiais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões